Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723046-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ORLANDO BERNARDINO DE MELO D E S P A C H O As partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por seus advogados (ID 33808348) requerendo sua homologação e extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil - CPC. Não obstante o disposto, o patrono do réu possui poderes para transigir em ações cíveis limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante procuração pública acostada no ID 33072978. Considerando que o importe acordado ultrapassa o limite supramencionado, uma vez que perfaz a quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), intime-se a parte apelante para que regularize sua representação, de modo a abranger o valor objeto do acordo realizado, ou requeira simplesmente a desistência da apelação interposta, deixando transitar em julgado a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, para que surta seus regulares efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator